Tribunal: TJMT
Processo: 1029792-28.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029792-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE LUCAS BORGES - CPF: 068.013.701-70 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.502.061-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CP), DANO (ART. 163, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRISÃO “EX LEGE” – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de paciente preso preventivamente por crimes de ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a prisão preventiva encontra respaldo legal e fático ou se configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente amparada nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, considerando: (i) o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas; (ii) a soma das penas máximas dos delitos imputados, superior a quatro anos; e (iii) o risco concreto de reiteração delitiva, diante da reincidência e dos antecedentes do paciente.

4. A fundamentação do decreto segregatício é idônea, destacando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, não se configurando prisão obrigatória
ex lege.

5. Medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas para o caso, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O princípio da homogeneidade não é aferível na via estreita do
habeas corpus
, pois exige análise probatória acerca de eventual condenação futura e regime de cumprimento de pena aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica é cabível quando demonstrado o descumprimento de medidas protetivas de urgência, a reincidência do agente e o risco de reiteração delitiva, com base nos arts. 312 e 313 do CPP.
2. Não configura prisão ex lege a decisão que fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos, sendo inaplicável, na via estreita do habeas corpus, a tese de violação ao princípio da homogeneidade."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; CP, arts. 147 e 163; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.005.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2025, DJEN 15/9/2025; STJ, AgRg no HC 1.025.830/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 2/9/2025, DJEN 10/9/2025; TJMT, Enunciados n.º 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANDRE LUCAS BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1009927-07.2025.8.11.0004 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 147 e 163, ambos do Código Penal
, e
artigo 24-A da Lei 11.340/2006
, perpetrados em face de
Andressa Vicente de Oliveira
, sua ex-convivente.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o i. Defensor Público que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
28/08/2025
, pela prática, em tese, dos crimes supramencionados; tendo o d. juízo
a quo,
em sede de audiência de custódia,
homologado
a segregação pré-cautelar e a convertido em prisão preventiva.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, o impetrante principia defendendo que a vítima manifestou expressamente o seu desinteresse em representar criminalmente contra o paciente; não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas; e a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados não ultrapassa 04 (quatro) anos; a indicar
a ausência das hipóteses de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP
.

Ainda nesse aspecto, ressalta que para justificar a imposição da medida extremada, a d. autoridade inquinada de coatora
invocou o art. 12-C, §2º da Lei n.º 11.340/06
, olvidando que tal permissivo legal vem sendo duramente criticado pela doutrina pátria, notadamente porque embora preveja a impossibilidade de concessão da liberdade provisória nos casos
“de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência”
, aludido dispositivo deve se subsumir aos ditames do art. 312 do CPP; caso contrário, a imposição da cautelar extremada nos casos de lesão corporal envolvendo a Lei Maria da Penha conduziria à chamada “prisão obrigatória
ex lege
”, inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal.

A título de segunda causa de pedir, suscita
a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que todo o imbróglio ocorreu em decorrência do nervosismo do paciente, aliado ao uso excessivo de álcool e à alegada negligência da ofendida para com o filho comum do ex-casal; inexistindo comprovação de que o increpado intencionava ofender a integridade física e/ou psicológica da vítima, tampouco que pretendesse destruir-lhe o patrimônio, pois
“em relação ao dano, o Paciente acabou por descontar suas frustações em objetos cuja propriedade acreditava ser sua”
sic.

No mais, afirma que conquanto a d. autoridade inquinada de coatora se utilize da suposta recalcitrância delitiva do paciente para justificar a
necessidade da prisão cautelar à bem da ordem pública
, o Executivo de Pena mencionado na r. decisão combatida diz respeito à processo cuja punibilidade foi extinta em razão do cumprimento integral da reprimenda, inexistindo argumentos outros capazes de indicar em que medida a liberdade do increpado acarretará riscos à coletividade e/ou aos meios e fins do processo; tratando-se, portanto, de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Por fim, argumenta que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, uma vez que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e das penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal, será fixado regime inicial diverso do fechado, de modo que a manutenção do beneficiário do
writ
recolhido ao cárcere revela-se
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Diante de tudo que expõe, o i. Defensor Público veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias, a exemplo da monitoração eletrônica. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 311312385.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 311601858), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 313399891.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 314799366).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que, no dia
28/08/2025
, por volta das 15h20, o ora paciente
André Lucas Borges
,
ciente das medidas protetivas de urgência outrora fixadas em seu desfavor
(autos n.º 1005192-28.2025.8.11.0004), se dirigiu à residência da ofendida
Andressa Vicente de Oliveira
e, visivelmente alterado, adentrou o imóvel exigindo que ela transferisse a guarda do filho recém-nascido para a avó paterna, após o que a ameaçou de morte e arremessou a geladeira da casa no quintal, danificando totalmente o eletrodoméstico.

A Polícia Militar foi acionada e, diante da gravidade dos fatos narrados, realizou a prisão em flagrante do paciente, procedendo ainda, com a condução dos envolvidos à Delegacia para lavratura do respectivo boletim de ocorrência (ID 311312385 - Pág. 11/13).

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte (29/08/2025), a d. autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante de
André
e a converteu em preventiva; permanecendo o increpado recolhido ao cárcere provisório desde então.

Inconformado com a manutenção da custódia cautelar, insurge-se o i. Defensor Público suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, e a despeito dos argumentos vertidos pela i. Defesa na petição inicial, verifica-se que a medida segregatícia ora vergastada encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
.

Isso porque, conforme já aquilatado, anteriormente aos fatos ora em análise,
haviam sido impostas medidas protetivas de urgência
em desfavor do ora paciente; sendo certo
que a inobservância, pelo increpado, das restrições previamente fixadas em prol da vítima constitui motivo idôneo para o decreto e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a escorreita execução destas.

Nesse sentido:

“[...] A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.”

(
STJ
- RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Ademais, ainda que procedente o alardeado desinteresse da vítima tanto em manter vigentes as protetivas de urgência. quanto em representar criminalmente o paciente, tal fator seria, ao menos neste momento processual, irrelevante, uma vez que a ocorrência por ela registrada na Delegacia e o desacato de
André
às determinações judiciais impostas,
se deram durante a plena vigência das medidas cautelares
, restando plenamente aperfeiçoada, portanto, a necessidade de assegurar a execução das aludidas restrições e a integridade da ofendida.

Ademais,
tal circunstância
não elide a gravidade dos delitos em comento
, tampouco possui o condão de
tornar atípica a conduta perpetrada
, devendo ser sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
, os quais atingem a
esfera emocional e psicológica da ofendida
, envolvem
relação íntima de afeto
, e, como se sabe, tornam dificultosa a saída de
eventuais ciclos de violência
, de forma que compete ao Poder Judiciário a análise da imprescindibilidade do claustro cautelar sempre em vista da necessidade de
se evitar a concretização de um mal maior
.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Mas não é só. A medida segregatícia imposta em desfavor do paciente se ampara, também, na hipótese de admissibilidade descrita no
inciso I do art. 313 do CPP
, porquanto lhe foi imputada a prática dos crimes tipificados nos
artigos 147 e 163, ambos do Código Penal
, e
artigo 24-A da Lei 11.340/2006
; cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
, afinal, a partir da vigência da Lei n. 14.994/2024, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência passou a prever pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, e multa.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo – tais como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos na Delegacia – bem evidenciam o possível envolvimento do increpado com os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e dano que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento dos delitos” e a respaldar a imposição do claustro provisório.

Nesse aspecto, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, em consulta ao sistema PJE – 1º Grau, constatei que em
18/09/2025
, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de
André Lucas
, a qual foi devidamente recebida pelo magistrado singular
no mesmo dia
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1010669-32.2025.8.11.0004;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Lado outro, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a medida segregatícia seria indispensável para
garantir a ordem pública
, notadamente diante da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciada por sua
renitência criminosa
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, diante do contido no
PEP n. 2000065-29.2024.8.11.0004
, considerando a extinção da pena em 25/3/2024 (art. 64, I, do CP).

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
diante do risco de reiteração delitiva e da reincidência
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.”
(ID 311312385 - Pág. 65/66).

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que a aparente periculosidade social do increpado e o
risco concreto de reiteração delitiva
, especialmente quando o paciente é reincidente, constituem fundamentos hábeis a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do
AgRg no HC n. 1.005.336/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025;
AgRg no HC n. 1.025.830/MG
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025).

Na hipótese, uma simples consulta aos sistemas eletrônicos acessíveis a este Relator permitiu constatar que o beneficiário deste
writ
ostenta uma
vasta lista de registros criminais anteriores
– alguns deles, inclusive,
envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, veja-se:

-
Ação Penal n.º 1002167-46.2021.8.11.0004
(Barra do Garças/MT), em que
condenado
pelo crime de
ameaça
, perpetrado em face das vítimas
Gleiton Araujo Silva
e
Leidiane Borges Da Silva
;

-
Ação Penal n.º 1012040-70.2021.8.11.0004
(Barra do Garças/MT), em que condenado pelo delito de
ameaça
, perpetrado em face da vítima
Fabiana Cristina Andrade Faria
;

-
Inquérito Policial n.º 1008670-15.2023.8.11.0004
(Barra do Garças/MT), em que investigado pela suposta prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
;

-
Inquérito Policial n.º 1006810-42.2024.8.11.0004
(Barra do Garças/MT), em que investigado pela prática, em tese, do crime de
furto tentado
;

Nesse cenário, estou convencido do
fundado receio de reiteração delitiva
, revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.
Por conseguinte, entendo que

agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia provisória.

E conquanto o i. Defensor Público assevere que ao invocar o
art. 12-C, §2º da Lei n.º 11.340/06
para justificar a imposição da cautelar extremada, a d. autoridade inquinada de coatora estaria conduzindo à prisão
ex lege
, há muito inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal; não é o que se vê na hipótese concreta, eis que o MM. Juiz singular bem esclareceu os motivos pelos quais concluiu pela imposição da prisão preventiva, destacando que a recalcitrância delitiva do increpado revela a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo, portanto, falar-se em ilegalidade da medida adotada em primeiro grau, porquanto devidamente apontado o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.

Em sendo assim, satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2. Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Enfim, quanto ao argumento de que a prisão preventiva ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDRE LUCAS BORGES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025